Tribunal: TJMT
Processo: 1011843-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011843-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada CONSEG ADMININSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.° 1027181-69.2020.8.11.0028, movida pela empresa MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.-EPP, deferiu a prorrogação do período de blindagem da Agravada por mais 180 (cento e oitenta) dias.
Inconformada, insurge-se a Agravante requestando a reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a prorrogação do prazo de blindagem acarretará em prejuízos não só aos direitos creditórios dos credores, como também à economia de forma geral.
Afirma que a decisão agravada, “está ausente de qualquer fundamentação legal e fere, frontalmente, os direitos da Agravante, credora fiduciária da Agravada, que agiu legitimamente e respaldada em dispositivos legais expressos.”
Assevera que “a responsabilidade pelo atraso no cumprimento das obrigações, dentro do prazo de proteção previsto na lei, deve ser fundamentalmente observada. Portanto, a decisão proferida encontra-se manifestamente contrária à legislação, vez que a norma falimentar consta expressamente o prazo improrrogável de 180 dias do stay period.”
Sustenta que “não há razão para o deferimento da prorrogação. Permitir isso seria o mesmo que 'criar uma nova norma', criar uma excepcionalidade, premissa vedada pelo art. 6o, §4o, da referida lei, na qual se constata inequívoca vontade do legislador em impedir quaisquer dilações ao prazo de blindagem patrimonial.”
Segue argumentando que “a decisão, nos termos em que proferida, permite que a suspensão se prolongue por prazo muito maior que os 180 dias previstos em lei, vez que em virtude da pandemia do Covid- 19 não há como prever uma data para realização de Assembleia Geral de Credores.”
Aduz que a decisão objurgada “continua mantendo a empresa na posse dos bens e/ou impossibilitando os credores de buscarem a efetivação de seus direitos, independentemente da verificação, ou não, da essencialidade, o que vai de encontro ao que apregoa a lei especial. Em que pese a manutenção da posse nos bens essenciais às atividades da empresa venha sendo largamente utilizada, deve a essencialidade ser comprovada de forma efetiva.”
Relata que a empresa Agravada não comprovou a essencialidade dos bens arrolados no plano de recuperação judicial. Frisa que “a recuperanda elencou 50 (cinquenta) veículos, dentre eles 15 (quinze) são de propriedade fiduciária da Agravante.”
Por derradeiro, afirma que “a proteção dispensada à empresa em recuperação judicial, deixando-a usufruir dos bens alienados fiduciariamente, desautorizando o credor de apreendê-los, causa incertezas e prejuízos aos credores, podendo acarretar enriquecimento sem causa da recuperanda e, até mesmo, pode colocar em dúvida a própria viabilidade do cumprimento do plano de recuperação judicial.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito do Instrumental. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental interposto, confirmando-se a medida in limine recursal.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O recurso comporta recebimento, pois em que pese ao Código de Processo Civil não prever expressamente o manuseio do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, no Acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, pelo fato de que ficou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão se não apreciada neste momento processual.
Portanto, recebo o recurso por mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil/CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida in limine.
Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição preambular, não é possível vislumbrar com clareza a perfeita confluência dos pressupostos legais.
Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante de que a prorrogação do período de blindagem acarretará em graves prejuízos aos direitos creditórios da Recorrente, não entrevejo justificativa plausível para sobrestar o decisum vergastado.
Digo isto, pois, não há nos autos elementos probatórios de que a recuperanda, ora Agravada, tenha contribuído de alguma forma para o retardo do plano recuperacional em curso. Pelo contrário, como bem citado pelo Magistrado singular, a Recorrida tem atendido às determinações judiciais e aos procedimentos contidos na legislação pertinente.
Não obstante, quanto ao prazo de blindagem, há que se destacar que a Lei 11.101/05 preconiza em seu art. 6.o, §4o, a possibilidade de prorrogação do plano recuperacional de 180 (cento e oitenta) dias, para igual prazo, in verbis:
Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
(...) omissis
§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
Portanto, considerando que não há nos autos elementos que comprovem que a recuperanda utiliza subterfúgios para burlar o plano de recuperação judicial em trâmite, e considerando que a própria legislação prevê a possibilidade de prorrogação do período de blindagem, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a empresa Agravada para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz da causa.
Colha-se o parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora